Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-40.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014332-40.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Currículo Escolar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO), AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU - CPF: 063.721.821-30 (IMPETRANTE), SEDUC- SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO-MT (IMPETRADO), Alan Resende Porto (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR E CERTIDAO DE CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO – LIMINAR CONCEDIDA – CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ATESTADA PELA DIRETORA DA ESCOLA -

NEGATIVA NA EMISSÃO DOS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CONSIDERANDO A NÃO REGULARIZAÇÃO DA ESCOLA – DIREITO LIQUIDO E CERTO Á EDUCAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O impetrante trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática.

Com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.

Considerando a conclusão do ensino médio pelo impetrante, e a necessidade urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso, a determinada expedição pela autoridade coatora é medida que deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado no ato de suspensão do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.

Sustenta a Impetrante que foi aprovado na UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, para cursar a Faculdade de Música, no processo seletivo 2021.

Assevera que concluiu o ensino médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos), na escola CEJA ANTONIO CESÁRIO DE FIGUEREO NETO, em abril do corrente ano.

Explica que realizou sua matrícula na escola, na data de
07/01/2021
, para cursar apenas as disciplinas de matemática, física, química, biologia e Sociologia, disciplinas restantes para a conclusão do ensino médio.

Verbera que, quando realizou a matrícula, a grade curricular aplicada na referida instituição previa o cumprimento de 05 (cinco) horas/aulas semanais por disciplina.

Expõe que frequentou todas as aulas e realizando a entrega das atividades exigidas pela instituição, e, assim, finalizou o ensino médio em abril/2021.

Alega que requereu na escola o atestado de conclusão e o histórico escolar, documentos esses exigidos pela UFMT, no entanto, no dia 19/07/2021, foi surpreendido com a informação da impossibilidade da instituição para o fornecimento da documentação, em razão da irregularidade da escola junto ao Conselho Estadual de Educação De Mato Grosso.

Salienta que o Impetrado realizou a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, criando em janeiro de 2021 a EEdieb - Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.

Destaca que, após impetrar o Mandado de Segurança (nº 1013153-71.2021.8.11.0000), afim de compelir a SEDUC expedir o atestado de conclusão e histórico escolar,
a escola na pessoa da coordenadora a Sra Arali Maiza Parma Dalsico, e da diretora a Sra Fabia Elaine Ferreira de Melo, convocou o impetrante, sua genitora e a causídica para uma reunião na escola para informar que em razão da migração do impetrante da Escola (CEJA) para a escola (EEDIB), FOI ALTERADO O SEU STATUS DE APROVADO. O impetrante foi surpreendido com a informação de que pela modalidade de ensino da unidade escolar (EEdieb), o mesmo não possuía a carga horaria necessária para a sua aprovação
.

Diz que
de acordo com a diretora e coordenadora, pelo CEJA ANTONIO CESÁRIO DE FIGUEREDO NETO, o impetrante concluiu o ensino médio em abril/2021, visto que a matriz curricular do CEJA, estrutura-se com a carga horaria de 05 (cinco) horas/aulas semanais, enquanto que no (EEdieb) estrutura-se com a carga horaria de 02 (duas) horas/aulas semanais por disciplina, o que impossibilita a aprovação do impetrante após a migração do CEJA para o (EEdieb).

Relata também que no sistema EEdieb as grades curriculares de algumas disciplinas foram aumentadas, sendo que no caso concreto do impetrante, a disciplina de matemática aumentou a grade para 80 (oitenta) horas, sendo que pelo EJA era de 50 (cinquenta) horas, o que também impossibilita a sua aprovação pelo Impetrado.

Acresce, ainda, que a escola EEdieb Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, está funcionando de forma irregular, não está autorizada e credenciada pelo Conselho Estadual de Educação/CEE/MT e demais órgãos competentes, não possui alvará de funcionamento, não possui a inscrição obrigatória no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), não podendo prevalecer suas normas e diretrizes em prejuízo ao aluno.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando ao Impetrado que proceda a expedição em caráter definitivo do atestado de conclusão e histórico escolar do ensino médio do impetrante, para realizar sua matrícula na UFMT.

A principio o pedido liminar foi indeferido, mas posteriormente com a apresentação de novas provas, fora deferida nos termos do Id. 106289987.

O Estado de Mato Grosso agravou de decisão, no entanto em decisão colegiada o agravo interno foi desprovido id. 139278151.

O impetrado prestou informações e anexou a documentação expedida requerida pelo impetrante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado no ato de suspensão do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.

Primeiramente, quanto à alegada incompetência deste Tribunal de Justiça, para processar e julgar o presente mandado de segurança considerando que o Secretário de Estado de Educação não expede certificado de conclusão e nem histórico escolar, mas as unidades escolares o fazem na pessoa de seus diretores.

Cumpre ressaltar que, tendo em vista a EXTINÇÃO da escola CEJA Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, fica vedado a direção da unidade escolar praticar quaisquer atos em nome da escola extinta.

Nessa mesma linha, não pode a escola EEdieb - Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto, que legalmente não existe, expedir o referido documento SEM A CHANCELA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Salienta-se ainda, que se tratando de escolas extintas, ou até mesmo em fase de regularização, é de competência da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, expedir a documentação solicitada, posto que é vedado a unidade escolar expedir tais documentos, conforme prevê a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 015 /2010/GS/SEDUC/MT, senão vejamos:

Art. 26 - Após a data do encerramento definitivo da escola é vedado a expedição de quaisquer documentos inerente à vida escolar dos ex- alunos em nome da unidade escolar extinta.

Assim, segundo disposto no art. 96, I, alínea “g” da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é competente para processar e julgar o mandado de segurança contra ato dos Secretários de Estado, que é o caso dos autos.

Vejamos: “Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor Geral da Polícia Civil; (EC 31/04)

Portanto, não há que se falar em incompetência do Secretario de Estado de Educação para integrar o polo passivo dos autos.

O impetrante ainda trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática, conforme transcrevo a seguir:

“[...] informamos que o Histórico Escolar e Certificado de Conclusão serão emitidos mediante regularização do Credenciamento e Autorização desta unidade junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE/MT.”

A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis (art. 24, VII).

Desse modo, se o impetrante concluiu toda sua grade curricular do ensino médio por meio da metodologia da Educação de Jovem e Adulto (EJA), no qual foi matriculado, não pode requerer que o aluno cumpra a metodologia e a grade curricular do EEDIEB, se implementada depois.

Desse modo, compete a instituição de ensino a entrega do certificado escolar, nos termos do art. 36, § 9º, da Lei n. 9.394/1996, ex vi:

§ 9º As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.

In casu, verifica-se que a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, na qual o Impetrante estudou, ocorreu em 31/12/2020, criando em janeiro de 2021 a Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica (EEdieb) Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.

Nesse aspecto, com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.

A propósito:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania
e sua qualificação para o trabalho.

[...]

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

Além disso, o impetrante concluiu o ensino médio e precisa urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso.

Logo, conclui-se pela plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, ofensa ao direito líquido e certo.

Diante do exposto, julgo procedente o presente mandado de segurança, e concedo a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023